Tribunal: TJMT
Processo: 0005511-36.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005511-36.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA - CNPJ: 03.399.837/0002-24 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA - CPF: 048.304.408-30 (AGRAVADO), NEVISON MAZETTE - CPF: 571.815.941-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005511-36.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA, JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA, NEVISON MAZETTE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM EFETIVA PENHORA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

2.

Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que executou na maioria das vezes as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

3.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005511-36.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA, JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA, NEVISON MAZETTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de
Recurso de Apelação Civil
, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, no presente caso, a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que inexiste demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, tendo sido realizada busca de bens por meio do RENAJUD, cuja providência restou frutífera em 19-4-2016, com expedição de Edital para intimação da penhora, mas sem oposição de embargos por parte dos executados, com decurso de prazo em 28-4-2016.

Sustenta, ainda, que, em 15-9-2017, requereu a penhora dos veículos constritos, porém, tal decisão não foi ainda apreciada, apesar do pedido ter sido feito dentro do prazo prescricional.

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento para que seja reformada a decisão proferida monocraticamente, ante a inocorrência da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos de principais (ID n° 208974672).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005511-36.2013.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA, JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA, NEVISON MAZETTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Recurso de Apelação Civil, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, para a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal ao argumento de que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que o Apelante não agiu com desídia na conduta do processo e que há pedido de penhora pendente de apreciação.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Em que pese as alegações do Agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:

[...]

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado, a fim de ver satisfeito crédito relativo ao não recolhimento do ICMS devido à título de diferencial de alíquota, no montante inicial de R$ 63.058,43 (sessenta e três mil, cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), consoante CDA n° 20124435 (ID n° 182198447 – pp. 9/10)

Pelo que se observa, o Magistrado Singular determina a citação da Recorrida em 23-4-2013 (ID n° 182198447 – pp.11/12), em sequência são expedidas as cartas de citação (ID nº 182198447 – pp. 13/15), sendo que no ID nº 182198447 – pp. 16/18 e 20, os ARs retornam, a apontar a não localização da empresa Devedora e de seus sócios.

A Fazenda Pública tem ciência da não localização da parte Devedora em 26-8-2013 (ID n° 182198447 – p. 25).

Nessa mesma oportunidade, a Fazenda Pública Estadual requer a citação por Oficial de Justiça (ID nº 180481317 – p. 10).

Ato contínuo, pede suspensão do prazo de 120 dias para trâmite administrativo do pagamento das diligências (ID n° 182198447 – p. 32).

Após o decurso de prazo, a Fazenda requer nova citação dos sócios da empresa devedora pelo correio nos endereços indicados no ID n° 182198447 – p. 40, cujas correspondências foram emitidas nos ID n° 182198447 – p. 48/49), que restaram infrutíferas (ID n° 182198447 – pp. 51/52).

A Fazenda Pública reitera o pedido de suspensão do feito para pagamento de diligências pelo prazo de 90 dias (ID n° 182198447 - p. 61), bem como a citação pessoal dos executados (ID n° 182198447 - p. 66).

Os mandados de citação foram expedidos (ID n° 182198447 – pp. 68/69), contudo, o Oficial de Justiça emitiu certidão de negativa no ID n° 182198447 – p.71.

Ante o resultado da supracitada certidão, a Fazenda Pública requereu, em 20-6-2015, citação por edital (ID n° 182198447 – p. 72).

O supracitado pedido foi deferido (ID n° 182198448) e o edital foi expedido no ID nº 182198448 – p. 2) e publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso n° 9624, do dia 23-9-2005, que circulou em 24-9-2015 (ID n° 182198448 – p. 4).

Como mencionado alhures, a interrupção da prescrição intercorrente, quando localizado o Devedor, ou na oportunidade da constrição patrimonial frutífera, ocorre na data da petição que culminou na pretensão bem-sucedida (citação por edital), logo, acerca deste momento, a interrupção ocorreu em
20-6-2015
.

Em sequência, ante o não pagamento voluntário da parte devedora, a Fazenda Pública requereu a realização de constrição patrimonial dos bens dos Executados, que foi deferido no ID n° 182198448 – p. 6, contudo, resultou infrutífera, consoante Extrato de Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores no ID nº 182198448 – pp. 8/11.

Posteriormente, a Fazenda Pública formulou pedido de bloqueio de veículos de propriedade dos executados (ID n° 182198448 – p. 12), que foi deferido no ID. n° 182198448 - p. 15. Consoante Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular (ID n° 182198448 – p. 18), foram localizados veículos e emitido Edital de Intimação e Penhora (ID n ° 182198448 - p. 19), com publicação no DJE n° 9767, de 4-5-2016 e publicado no dia 5-5-2016 (ID n° 182198448 - p. 20).

Após o decurso de prazo de 30 dias estabelecido no supracitado edital, foi certificada a ausência de manifestação da parte executada (ID n° 182198448 – p. 22).

Apesar de ter recebido a carga dos autos, a Fazenda Pública deixou de promover o andamento do feito, fazendo com que fosse realizada sua intimação para manifestar, nos termos do artigo 25 da LEF, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC (ID n° 182198448 – p. 24).

Em 10-7-2017, a Fazenda Pública fez novo pedido de penhora online sobre o dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras dos Executados (ID n° 182198448 – p. 27), que foi indeferido, porque não restou demonstrado nos autos qualquer alteração fática na situação econômica dos Executados. Nessa mesma ocasião, o Juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para requerer o que entendesse de direito, no sentido de indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano (ID n° 182198448 – pp. 31/34).

Em resposta, a Fazenda Pública fez pedido para a nomeação de curador especial ante a citação ficta, expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos encontrados e, na ausência de defesa, designação de data para alienação judicial dos bens (ID n° 182198448 – p. 35).

Deferido o pedido de nomeação de Defensor Público, consoante decisão proferida no ID n° 182198448 – p. 38, este opôs Exceção de Pré-Executividade no ID n° 182198448 – p. 39/50.

A Fazenda Pública apresentou Impugnação (ID n° 182198448 – pp. 53/70).

Em apreciação, o magistrado singular rejeita essa peça, consoante decisão constante no ID n° 182198448 - pp. 81/89.

Ato contínuo, a Fazenda Pública requer novo pedido de penhora online das contas dos Executados pelo Sistema BacenJud, consoante Petição datada de
25-11-2018
(ID n° 182198448 – p. 91), que foi deferido (ID n° 182198448 -pp 93/94), mas resultou infrutífera (ID n° 182198448 – pp 95/97).

Outro pedido é formulado pela Fazenda Pública, o de decretação da indisponibilidade de bens dos executados com fulcro art. 185-A do CTN, bem como a efetivação da decisão através da Central Nacional – CNIB/CNJ (ID n° 182198450).

Na sequência, foi determinada a intimação da Fazenda Pública, para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias, em homenagem ao princípio da não surpresa, nos moldes do art. 40, §4º da Lei de Execuções Fiscais (ID n° 182198451), que se pronunciou pela inexistência de prescrição no ID n° 182198452.

Então, sobreveio a sentença extintiva 3-11-2022 (ID nº no ID n° 182198453. E, os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados (ID n° 182198457).

Nota-se que foram vários os pedidos formulados nos autos, mas depois da citação por edital, todos restaram inexitosos/infrutíferos.

À vista disso, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou a maioria das diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Assim, verifica-se que a primeira ciência da inexistência de bens foi dada pela Fazenda Pública em
23-2-2016
(ID n° 182198448 – p. 12),
que é o marco para contagem do prazo da prescrição intercorrente
,
inexistindo qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição
, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
23-2-2017
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
23-2-2022
.

A Sentença foi prolatada em
4-7-2022
(ID nº 180481321), logo, reconheceu de forma acertada o instituto.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

A respeito da alegação de que inexiste desídia na conduta do processo por parte do Apelante,
não assiste razão
o Agravante.

Como dito na decisão agravada, foram vários os pedidos formulados nos autos, mas todos restaram inexitosos/infrutíferos, logo, não se pode imputar responsabilidade ao Poder Judiciário, com a aplicação da Súmula n° 106 do STJ.

No mais, não obstante tenha o Agravante alegado que requereu a penhora dos veículos constritos e esse pedido não foi ainda apreciada, verifica-se que o pedido de penhora foi deferido pelo magistrado de primeiro grau em
19-4-2016
, contudo, essa penhora não se efetivou, haja vista que o Agravante, apesar de ter recebido a carga dos autos em
19-8-2016
, após certificação do decurso de prazo do edital de intimação da parte Executada sobre a penhora, deixou de promover o andamento do feito, fazendo com que fosse realizada sua intimação para manifestar, nos termos do artigo 25 da LEF, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC (ID n° 182198448 – p. 24).

Assim, percebe-se dos autos que o Recorrente não logrou êxito em promover diligência hábeis à efetiva penhora do bem antes de configurar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, trago jurisprudências,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JULGAMENTO DO RESP N.º 1.340.553/RS - PRECEDENTE VINCULATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Na data de ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor para citação ou da não realização da constrição de bens, inicia-se automaticamente o prazo de 06 (seis) anos previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, computando-se 01 (um) ano de suspensão do processo mais 05 (cinco) do prazo prescricional. Precedente vinculativo do STJ no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS.

2- Transcorridos mais de seis anos desde a data de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do executado, não sendo realizada medida efetiva de constrição do patrimônio, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3-
Não se interrompe o prazo de prescrição quando, embora lançada restrição de transferência sobre veículo de propriedade do executado, a penhora não é implementada pela ausência de localização do bem, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado medidas efetivas para a satisfação do crédito
.

4- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJMG, Apelação Cível: 0071422-30.2011.8.13.0481 1.0000.24.156181-0/001, 6ª Câmara Cível, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, Data do Julgamento: 16 de Abril de 2024). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) –
PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM EFETIVA PENHORA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO
- PARCELAMENTO POSTERIOR À
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

(TJMT, N.U 0003181-26.2005.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022). (Destaquei).

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo regimental não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Logo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, em contrapartida, os argumentos deduzidos neste recurso não são aptos a alterar o decisum agravado.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024